Tribunal: CARF
Processo: 13855.002457/2006-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.002457/2006-43
ACÓRDÃO
9303-015.469 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
SEPOL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO FICTA LEGITIMIDADE.
É legítima a previsão de intimação ficta da Fazenda Nacional prevista no
art. 23 do Decreto no 70.235/72 e replicada no Regimento Interno do
CARF.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONCEITO DE FATURAMENTO. BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS.
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. PIS. COFINS.
Os valores recebidos dos fornecedores como bonificações em mercadorias
que não cumpram os requisitos para enquadramento como descontos
incondicionais integram a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, na sistemática não cumulativa, prevista nas Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, já que a base de cálculo é formada pela
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario (relatora), que votou por negar
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan.
Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.

Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.469 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13855.002457/2006-43
2
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo Conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especiais interpostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional e
pelo Contribuinte em face do Acórdão no 3401-009.425, de 29 de julho de 2021, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012/
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se preclusa a matéria não questionada em sede de impugnação ou de
manifestação de inconformidade.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido especificamente
contraditada, sobre a qual a defesa faz alegações genéricas, sem atacar
diretamente a questão de fato ou de direito afeta ao objeto discutido.
SELIC. JUROS MORATÓRIOS. ADEQUAÇÃO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial SELIC para títulos federais, nos
termos da Súmula CARF no 4.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.469 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13855.002457/2006-43
3
É defeso a colegiado administrativo apreciar a inconstitucionalidade de leis
regularmente inseridas no ordenamento segundo o processo legislativo
constitucionalmente previsto, atribuição essa reservada aos órgãos do Poder
Judiciário, nos termos da Súmula CARF no 2.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO. CABIMENTO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
nos termos do que dispõe o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996.
MULTA DE OFÍCIO. CONVERSÃO EM MULTA DE MORA.
Ante a ausência de previsão legal, é vedada a conversão da multa de ofício em
multa de mora ou a sua redução para dentro do limite de vinte por cento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
BONIFICAÇÕES. BASE DE CÁLCULO. NÃO COMPOSIÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS.
NÃO OCORRÊNCIA.
As bonificações em mercadorias entregues pelo vendedor ao comprador, sem
vinculação com uma operação de venda, ainda que não registradas na respectiva
nota fiscal, não constituem receitas auferidas por quem as recebe desde que
comprovado, por outros meios, o cumprimento dos requisitos legais.
ICMS. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. EXCLUSÃO.
Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal em 15/03/2017 nos autos do RE no
574.706/PR, o ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da
COFINS.
Na origem, o feito compreendeu Auto de Infração lavrado para a constituição de
crédito tributário de PIS no período de janeiro a dezembro de 2002 (Lei no 9.718/98) em razão de
diferenças entre os valores da contribuição informados em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) e aqueles calculados pela fiscalização.
A Auditoria Fiscal identificou a exclusão indevida de receitas decorrentes da a)
compra de mercadorias para revenda; b) ICMS Retido sobre compras; e c) despesas já tributadas
em operações anteriores, por ausência de previsão legal.
Em Impugnação o Contribuinte alega: (i) que a contribuição ao PIS deveria ser
apurada pelo regime não cumulativo; assinala que o art. 2°, § 2°, III, da Lei no 9.718, de 1998,
permite a exclusão da base de cálculo dos valores transferidos a outra pessoa jurídica, assim como
a Lei no 9.716, de 1998, ao autorizar a exclusão do custo de aquisição para as empresas que
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.469 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13855.002457/2006-43
4
comercializam veículos usados. Também alega que (ii) o alargamento da base de cálculo do PIS,
previsto no art. 3°, § 1°, da Lei no 9.718, de 1998, seria inconstitucional, conforme já entendeu o
Supremo Tribunal Federal (STF), bem como o aumento da alíquota, previsto em seu art. 8°.
Quanto à base de cálculo da contribuição, defende a (iii) não inclusão do ICMS na base de cálculo
do PIS e a (iv) exclusão das bonificações recebidas de seus fornecedores e repassadas aos clientes
(revendedora de bebidas).
Por fim, alegou (v) impossibilidade de utilização da Taxa SELIC e (vi)
inconstitucionalidade da multa cobrada.
A DRJ manteve integralmente o lançamento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002 FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da contribuição para o PIS, apurada em
procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os devidos acréscimos
legais.
PIS. BASE DE CÁLCULO.
A partir de fevereiro de 1999, a base de cálculo da contribuição ao PIS passou a
ser a totalidade das receitas auferidas pela empresa subtraída de algumas
exclusões previstas em lei.
CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa não possui competência para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Legal a aplicação da taxa do Selic para fixação dos juros moratórios para
recolhimento do crédito tributário em atraso, a partir de abril de 1995.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da legislação que a
instituiu.
Apresentado Recurso Voluntário ao CARF, houve conhecimento parcial do apelo e,
na parte conhecida, foi dado parcial provimento, por força do artigo 19-E da Lei no 10.522/02,
apenas para excluir do lançamento os créditos constituídos sobre bonificações.
Houve interposição de Recurso Especial pela Procuradoria da Fazenda Nacional
acerca do tema “Incidência ou não de PIS/Pasep e Cofins nos descontos ou bonificações”,
admitido integralmente por despacho.
Em Contrarrazões o Contribuinte pugna pelo não conhecimento do apelo fazendário
por intempestividade, alega que a previsão de intimação ficta constante no artigo 23 do Decreto
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.469 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13855.002457/2006-43
5
70.235/72 aplica-se exclusivamente aos processos físicos, sendo que o presente processo tramita
pela forma eletrônica. Afirma inexistir comprovação de divergência jurisprudencial, posto que os
acórdãos paradigmas se referem à atividade comercial varejista, que não é o caso do contribuinte,
Distribuidora de Bebidas. No mérito, defende a manutenção da decisão recorrida, ressaltando que
a exigência do PIS está fundamentada no art. 2°, 3° e 8°, da Lei n. 9.718/98.
Também há Recurso Especial interposto pelo Contribuinte suscitando divergência
jurisprudencial, quanto às matérias “Nulidade do acórdão recorrido”; “exigência de discussão
administrativa com suspensão da exigibilidade de todo o crédito tributário, inclusive, multa e
juros” (relativamente à matéria não conhecida em sede de Recurso Voluntário) e “não inclusão do
ICMS na base de cálculo das contribuições e o reflexo sobre a multa e os juros”. Em despacho de
Admissibilidade foi negado seguimento ao Recurso, sem interposição de Recurso de Agravo. Por
conseguinte, não houve apresentação de Contrarrazões pela PFN.
Os Autos foram remetidos a esta 3a Turma da CSRF e a mim distribuídos por sorteio.

VOTO VENCIDO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora.

I.
Admissibilidade
Inicialmente analiso a alegação de intempestividade apresentada pelo Contribuinte
em sede de contrarrazões.
O Recurso Especial foi interposto na vigência do RICARF/2015, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, com redação alterada pela Portaria MF no 39, de
2016:

Art. 79. O Procurador da Fazenda Nacional será considerado intimado
pessoalmente das decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que os respectivos autos forem entregues à PGFN, salvo se
antes dessa data o Procurador se der por intimado mediante ciência nos autos.
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
Esse dispositivo está em estrita consonância com o art. 23 do Decreto no 70.235/72,
invocado pelo contribuinte em suas contrarrazões:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.469 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13855.002457/2006-43
6
§ 9o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados
pessoalmente das decisões do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda, com o término do prazo de 30
(trinta) dias contados da data em que os respectivos autos forem entregues à
Procuradoria na forma do § 8o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.457, de 2007)
Logo, não há qualquer ilegalidade na forma de contagem do prazo para a Fazenda
Nacional e tampouco qualquer ofensa à isonomia, que consiste em “tratar igualmente os iguais e
desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade”. Ademais, a mesma norma que
disciplina os atos processuais no âmbito do processo administrativo também prevê hipóteses de
intimação ficta ao contribuinte, ainda que em sede de processo eletrônico. Acrescenta-se, é claro,
do fato de que alegação de ofensa à constituição é inviável de análise por esta Corte
administrativa.
Conforme andamento disponibilizado no Sistema Comprot1, os autos eletrônicos
foram encaminhados para a PFN em 27/09/2021:

Nos termos do Despacho de Admissibilidade:
O processo foi encaminhado à PGFN para ciência do Despacho de Admissibilidade
em 27/09/2021 (Despacho de Encaminhamento de fl. 258). De acordo com o
disposto no art. 79, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015, com a redação da Portaria MF no 39, de 2016, a intimação presumida da
Fazenda Nacional ocorreu em 27/10/2021.
Em 09/11/2021, tempestivamente, foi interposto o Recurso Especial, (Despacho
de Encaminhamento de fl. 276) suscitando divergência quanto à seguinte matéria:
Incidência ou não de PIS/Pasep e Cofins nos descontos ou bonificações.
Logo, afasto a alegação de intempestividade.

Quanto aos demais requisitos, tem-se que a divergência foi demonstrada em face
dos Acórdãos no 9303-010.247 e 3301-006.965, ambos admitidos.
Muito embora o acórdão recorrido tenha avaliado o regime cumulativo do PIS,
regido pelas Leis no 9.715/98 e 9.718/98 e, os paradigmas, analisaram a apuração não cumulativa,
regida pela Lei no 10.637/02, em ambos o tema tratado “bonificações” possui idêntica
fundamentação.

1 https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta.html
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.469 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13855.002457/2006-43
7
A discussão travada diz respeito à classificação das bonificações como descontos
condicionais ou incondicionais para fins de aplicação da hipótese de exclusão da base de cálculo
prevista tanto no parágrafo único da art. 3o da Lei no 9.715/98 (regime cumulativo), como no art.
1o, § 3o, V, “a” da Lei no 10.637/2002 (regime não cumulativo).
Lei no 9.715/98
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Para os efeitos do inciso I do artigo anterior
considera-se faturamento a receita bruta, como
definida pela legislação do imposto de renda,
proveniente da venda de bens nas operações de
conta própria, do preço dos serviços prestados e
do resultado auferido nas operações de conta
alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem
as vendas de bens e serviços canceladas, os
descontos incondicionais concedidos, o Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI, e o imposto
sobre
operações
relativas
à
circulação
de
mercadorias - ICMS, retido pelo vendedor dos bens
ou prestador dos serviços na condição de
substituto tributário.
Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das
receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou
classificação contábil.
(...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere
este artigo, as receitas:
(...)
V - referentes a:
a)
vendas
canceladas
e
aos
descontos
incondicionais concedidos;
A tese jurídica debatida se desenvolve em torno do tema “descontos
incondicionais” e os requisitos necessários para sua configuração. Em presentes tais requisitos,
atraem-se modo idêntico as normas que determinam sua exclusão da base de cálculo das
contribuições, seja essa o “faturamento” (9.715/98) ou a “receita bruta” (10.833/02).
Consoante debates travados, seja no acórdão recorrido, seja nos paradigmas, não
se adentra a qualquer discussão acerca das bases de cálculo estabelecidas de forma distinta em
cada um dos regimes, mas, apenas, aos critérios capazes de caracterizar determinado ingresso
como desconto incondicional ou não.
Na hipótese específica dos autos a discussão é travada em torno da necessidade ou
não da informação relativa à bonificação constar ou não no documento fiscal para que seja
entendida como “desconto incondicional”, nos termos das normas de regência:
Acórdão Recorrido no 3401-
009.425
Acórdão Paradigma no 9303-
010.247
Acórdão Paradigma no 3301-
006.965
A ausência do registro das
bonificações na nota fiscal não é,
por outro lado, impeditivo do
reconhecimento da sua natureza
de redução de custo, desde que
se vislumbre outro documento
que comprove o nexo etiológico
ou
a
vinculação
entre
a
Por conseguinte, os “descontos”
sustentados pela empresa não
podem
ser
considerados
descontos
incondicionais
nos
termos da Lei no 10.637/2002,
art. 1o, § 3o, “a” e Lei no
10.833/2003, art. 1o, § 3o, “a”,
pois os descontos incondicionais
Enfim, tem-se que:
 não se caracterizam como
descontos
incondicionais
os
descontos concedidos apenas
nos documentos de cobrança,
sem o serem na nota fiscal de
venda, não bastando que esta
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.469 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13855.002457/2006-43
8
bonificação
e
a
aquisição
realizada. Tal ocorre justamente
porque a exigência do registro da
bonificação na nota fiscal se
volta a garantir justamente o
fato de estar incondicionada a
nenhum
evento/condição
posterior à operação e que está
diretamente
vinculada
à
operação realizada, tratando-se
de sua evidenciação em nota
condição
suficiente
para
o
reconhecimento, mas jamais sine
qua non.
se referem a parcelas redutoras
do preço de vendas, quando
constarem da nota fiscal de
venda dos bens ou da fatura de
serviços e não dependerem de
evento
posterior
à
emissão
desses documentos. Quer isto
significar
que
não
se
caracterizam como descontos
incondicionais
os
descontos
concedidos
apenas
nos
documentos de cobrança, sem o
serem na nota fiscal de venda.
Da mesma forma, as
bonificações concedidas em
mercadorias apenas
caracterizam-se como descontos
incondicionais, isto é, constituem
parcelas redutoras da receita
bruta de venda para fins de
apuração da base de cálculo da
contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, quando constarem da
Nota Fiscal de venda dos bens e
não dependerem de evento
posterior à emissão desse
documento (cf. Solução de
Consulta no 85 - SRRF08/Disit).
faça somente menção à possibilidade de serem eventualmente concedidos, conforme estabelecido genericamente em acordo
comercial, tanto mais se a
respectiva
redução
só
for
efetivada:
(...)
 bonificações concedidas em
mercadorias
caracterizam-se
como descontos incondicionais,
isto
é,
constituem
parcelas
redutoras da receita bruta de
venda para fins de apuração da
base de cálculo da contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins,
apenas quando constarem da
Nota Fiscal de venda dos bens e
não dependerem de evento
posterior
à
emissão
desse
documento.
Logo, de maneira bem objetiva, o que está em discussão é a seguinte pergunta:
Para que determinada bonificação seja entendida como desconto incondicional
para fins de exclusão da base de cálculo do PIS, é indispensável constar no documento fiscal esta
informação?
Enquanto o acórdão recorrido responde que não, que é possível que essa
comprovação se dê de outras formas, ambos os paradigmas respondem que sim, é imprescindível.
Por fim, quanto à alegação, em contrarrazões, de que inexistira similitude fática
entre os acórdãos pelo fato dos contribuintes envolvidos se dedicarem a atividades distintas,
tenho que isso se mostra absolutamente irrelevante para a configuração de similitude fática. Em
todos eles está presente a atividade comercial e as diferenças existentes (varejo ou atacado) não
trazem qualquer impacto na definição da tese questionada.
Pelo exposto, admito o recurso especial.

II.
Mérito
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.469 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13855.002457/2006-43
9
Como já exposto anteriormente, o que está em discussão é a seguinte pergunta:
Para que determinada bonificação seja entendida como desconto incondicional
para fins de exclusão da base de cálculo do PIS, é indispensável constar no documento fiscal esta
informação?
Delimita-se inicialmente que a hipótese dos autos trata especificamente do
recebimento de mercadorias em bonificação. Enquanto o contribuinte entende que estas se
tratam de mera redução de custo, a Fiscalização entende serem doações recebidas, portanto,
acréscimo patrimonial passível de tributação. E, na hipótese de se tratar de regime cumulativo,
acrescenta estar relacionado à atividade fim, portanto, receita operacional.
O ponto primordial de debate da referida tese aborda a caracterização dos
descontos e bonificações como parcela redutora de custo por sua própria definição contábil,
externada por meio do CPC no 16, ao conceituar, para fins de estoque, o custo de aquisição das
mercadorias:
Custos de aquisição
11. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os
impostos de importação e outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco),
bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente
atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos
comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na
determinação do custo de aquisição. (Alterado pela Revisão CPC 01)
A tese fazendária entende que apenas podem ser entendidos como “descontos
comerciais” aqueles que constarem especificamente no documento fiscal de venda, chamados
pela legislação como “descontos incondicionais”, ou seja, não dependentes de condições futuras
para sua concessão. Isso os diferencia dos “descontos condicionais”, que são os descontos
financeiros vinculados a evento posterior à operação de compra e venda, como a concessão de um
desconto pela antecipação no pagamento.
Tal exigência formal é fundamentada, pelo Fisco, no Parecer CST/SIPR no
1.386/1982:
Bonificação significa, em síntese, a concessão que o vendedor faz ao comprador,
diminuindo o preço da coisa vendida ou entregando quantidade maior que a
estipulada. Diminuição do preço da coisa vendida pode ser entendido também
como parcelas redutoras do preço de venda, as quais, quando constarem da Nota
Fiscal de venda dos bens e não dependerem de evento posterior à emissão desse
documento, são definidas, pela Instrução Normativa SRF no 51/78, como
descontos incondicionais, os quais, por sua vez, estão inseridos no art. 178 do
RIR/80. Isto pode ser feito computando-se, na Nota Fiscal de venda, tanto a
quantidade que o cliente deseja comprar, como a quantidade que o vendedor
deseja oferecer a título de bonificação, transformando-se em cruzeiros o total das
unidades, como se vendidas fossem. Concomitantemente, será subtraída, a título
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.469 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13855.002457/2006-43
10
de desconto incondicional, a parcela, em cruzeiros, que corresponde à quantidade
que o vendedor pretende ofertar, a título de bonificações, chegando-se, assim, ao
valor líquido das mercadorias.
Todavia, não vejo como extrair da legislação de regência o requisito de “constar na
nota fiscal de venda” a informação de se tratar de um desconto incondicional como requisito
essencial e absolutamente inafastável para a verificação da natureza do negócio jurídico firmado
entre as partes.
Como bem consignado no voto vencedor do acórdão recorrido:
A ausência do registro das bonificações na nota fiscal não é, por outro lado,
impeditivo do reconhecimento da sua natureza de redução de custo, desde que se
vislumbre outro documento que comprove o nexo etiológico ou a vinculação
entre a bonificação e a aquisição realizada. Tal ocorre justamente porque a
exigência do registro da bonificação na nota fiscal se volta a garantir justamente o
fato de estar incondicionada a nenhum evento/condição posterior à operação e
que está diretamente vinculada à operação realizada, tratando-se de sua
evidenciação em nota condição suficiente para o reconhecimento, mas jamais
sine qua non.
Adiante, abordam-se as condições verificadas nos presentes autos que fizeram a
turma julgadora concluir pela procedência das razões recursais:
Desta feita, não obstante as bonificações não tenham constado do corpo das
notas fiscais de venda, constata-se a emissão em mesma data, ao mesmo cliente,
com numeração sequencial imediata, envolvendo o mesmo produto e
transportador, não se cogitando de dependência de evento posterior à emissão
da nota fiscal de venda, o que permite que possam ser caracterizadas como
“descontos incondicionais concedidos”. Não se encontra, pois, fundamento legal
para o preenchimento do requisito administrativo de que constem da própria
nota fiscal de venda, sobretudo quando viável a comprovação, em documento em
separado, do atendimento aos requisitos previstos em lei, não havendo notícia
nos autos de informação que se preste apta a infirmar as conclusões acima.
Entendo, portanto, assistir razão à Recorrente. Não identifico, seja sob o ponto de
vista contábil, seja jurídico, hipótese na qual a concessão de um desconto ou bonificação, que
tenham como referência direta o custo de venda / aquisição de determinados produtos, possa ser
entendido como receita ou ingresso financeiro, ainda que este ocorra em momento posterior e
até mesmo na forma de “rebate”, uma vez que a vinculação à operação de venda pode ser
evidenciada pelos acordos comerciais firmados entre as partes e lastro das operações de compra e
venda realizadas.
E, nesse aspecto, em nada divirjo do recente entendimento estabelecido pelo
Superior Tribunal de Justiça, em brilhante acórdão de lavra da Ministra Regina Helena Costa:
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.469 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13855.002457/2006-43
11
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. ARTS. 1o, CAPUT, § 3o, V, A, DAS LEIS NS.
10.637/2002 E 10.883/2003. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA
COFINS. INGRESSO PATRIMONIAL NOVO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS POR
VAREJISTA COM DESCONTO CONCEDIDO POR FORNECEDORES. PARCELA
REDUTORA DO CUSTO QUE NÃO CARACTERIZA RECEITA DO COMPRADOR.
CONTRAPARTIDA DO ADQUIRENTE PARA OBTENÇÃO DO ABATIMENTO NÃO
CONSTITUI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015.
II - O tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Não existência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - Consoante previsto nos arts. 1o, § 3o, V, a, das Leis ns. 10.637/2002 e
10.883/2003, a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, no regime não
cumulativo, consiste no total de receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil, razão pela
qual o conceito jurídico de receita não se vincula àquele veiculado pela ciência
das finanças. Precedente do STF.
IV - Nas relações comerciais entre agentes econômicos, o adquirente de
mercadorias para revenda despende valores com a compra de produtos para
desempenho de sua atividade empresarial, sendo desinfluente a natureza
jurídica dos descontos obtidos do fornecedor para a incidência das contribuições
em exame quanto ao varejista, porquanto rubrica modificadora da receita de
quem vende e redutora dos custos do comprador.
V - A pactuação de contrapartida a cargo do revendedor para a redução da
quantia paga ao fornecedor constitui forma de composição do preço acordado na
transação mercantil, motivo pelo qual não pode ser dissociada desse contexto
para figurar, autonomamente, como a contraprestação por um serviço.
VI - Os descontos concedidos pelo fornecedor ao varejista, mesmo quando
condicionados a contraprestações vinculadas à operação de compra e venda,
não constituem parcelas aptas a possibilitar a incidência da contribuição ao PIS e
da COFINS a cargo do adquirente.
VII - Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(REsp n. 1.836.082/SE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em 11/4/2023, DJe de 12/5/2023.)
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.469 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13855.002457/2006-43
12
No julgamento em comento, a questão fática examinada é similar à presente:
A questão debatida está, portanto, em definir se parcelas redutoras do custo de
aquisição de mercadorias em decorrência de acordos comerciais celebrados entre
varejistas e fornecedores, condicionadas a uma contraprestação pelo adquirente,
configuram receita passível de inclusão na base de cálculo da contribuição ao PIS e
da COFINS devidas pelo revendedor.
Observa-se que o precedente citado, em suporte ao entendimento firmado, salienta
a existência de Súmula e de Precedentes Vinculante do STJ que têm, como fundamento,
exatamente o conceito de redução de custo, assim como entendimento já manifestado pelo STF:
A 1a Seção desta Corte, em ao menos duas oportunidades, analisou os efeitos
tributários das parcelas em exame quanto a tributos diversos.
No julgamento do REsp n. 1.111.156/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j.
14.10.2009, DJe 22.10.2009, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema
n. 144), abordou-se questão alusiva à inclusão, na base de cálculo do ICMS, dos
descontos incondicionais conferidos por pessoa jurídica distribuidora de
cosméticos aos revendedores. Na ocasião restou assentado o entendimento
segundo o qual a rubrica não integra o preço da operação mercantil. Desse modo,
a vendedora não poderia ser onerada com a incorporação do montante relativo
ao abatimento outorgado ao valor do negócio jurídico, entendimento atualmente
consolidado na Súmula n. 457 deste Tribunal Superior (“Os descontos
incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do
ICMS”).
Além disso, em novo precedente de caráter vinculante, o Colegiado decidiu que o
valor da operação relativa a produtos industrializados não abrange os descontos
incondicionais, razão pela qual a pessoa jurídica fabricante de bebidas não pode
ser impactada com a cobrança de IPI sobre os abatimentos dessa natureza
concedidos aos distribuidores (cf. Tema n. 347, REsp n. 1.149.424/BA, Rel. Min.
Eliana Calmon, julgado em 28.4.2010, DJe de 7.5.2010).
Esse entendimento também foi abraçado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE n. 567.935/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.09.2014, DJe
04.11.2014, sob o regime de repercussão geral (Tema n. 84). No paradigma foi
sedimentado que a expressão desconto incondicional diz com o abatimento
dispensado pelo vendedor em transações comerciais com o intuito de reduzir o
valor final praticado na operação e atrair a clientela, consoante voto proferido
pelo Sr. Min. Relator, in verbis:
Sob a óptica jurídico-contábil, os descontos incondicionais são parcelas
redutoras dos preços de compra e venda, outorgados independentemente
de evento posterior, devendo figurar no corpo da nota fiscal emitida. Esse
tipo de abatimento, também conhecido como “desconto comercial”,
normalmente é utilizado para atrair clientela, repercute necessariamente no
preço final praticado, ou seja, no “valor da operação”. Uma vez concedido,
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.469 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13855.002457/2006-43
13
o valor correspondente não será pago pelo adquirente do produto, não
fazendo parte do preço praticado em definitivo (destaques meus).
Em acréscimo argumentativo, também importante destacar a conclusão
apresentada pela Relatora quanto à conclusão de que, ao se validar o entendimento defendido
pelo Fisco, estar-se-ia a estabelecer uma mesma natureza de receita aos dois polos da relação
comercial:
Por outro lado, a adoção de concepção diversa permite que o Fisco considere os
descontos condicionais decorrentes de um único vínculo contratual sinalagmático
como receita, simultaneamente, do vendedor e do comprador. Nessa hipótese, a
União resta duplamente beneficiada pela mera alteração do prisma pelo qual se
observa a natureza jurídica das parcelas em questão.
A rigidez de conceitos, inerente ao sistema tributário nacional e detalhadamente
disciplinada pela Constituição, não autoriza tal maleabilidade, porquanto a
interpretação da regra tributária deve guardar pertinência com o critério eleito
pela lei para mensurar o aspecto material da hipótese de incidência – in casu, a
receita bruta –, não sendo possível alçar, em um mesmo contexto fático e sem
perda de coerência conceitual, idêntica parcela correspondente ao patamar do
desconto às bases de cálculo das contribuições devidas por ambos os
contratantes, sob pena de ampliar o âmbito eficacial da norma de competência
tributária e de contrariar o disposto no art. 110 do CTN, o qual obsta o exercício
da discricionariedade do legislador tributário tendente a atribuir a institutos de
direito privado, utilizados em normas de superior hierarquia, significação diversa
daquela pertinente a esse mesmo domínio.
Por oportuno, vale frisar que a tese ora estampada não inviabiliza a apreciação do
alcance dos descontos pela contribuição ao PIS e pela COFINS. Ao Fisco permite-se
efetuar investigação dessa natureza, desde que direcione a fiscalização ao sujeito
passivo encarregado da concessão dos abatimentos. No entanto, não há como
alterar a lógica aplicável à relação jurídica discutida para transformar as despesas
incorridas pelo varejista em receitas.
Assim, a análise da relação tributária pela Corte de origem, em meu sentir, partiu
do equivocado pressuposto segundo o qual a Recorrente, ao desembolsar valores
para aquisição de mercadorias com descontos, obteve receita, destoando do
regramento relativo à contribuição ao PIS e à COFINS previsto nos arts. 1o, caput,
§ 3o, V, a, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, os quais foram indevidamente
aplicados na espécie.
Ou seja, estaria o Fisco pretendendo se beneficiar “do melhor de dois mundos”,
conduta essa rechaçada pelo princípio geral do direito do venire contra factum proprium. Em se
tratando de um negócio jurídico bilateral (manifestações de vontade distintas, contrapostas), o
objeto não pode ser do mesmo modo identificado sob o prisma de ambos. Se um vende, o outro
compra. Se um doa, o outro recebe. Não há possibilidade jurídica em que alguém entregue algo a
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.469 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13855.002457/2006-43
14
outrem e, em contrapartida, não verificará uma perda, mas, sim, uma receita. Toda receita deve
ter em sua contraposição uma despesa, jamais uma outra receita.
Por fim, o STJ ainda afasta a possibilidade de caracterização dos descontos obtidos
como prestação de serviço por parte da empresa recebedora, quando obtém tais parcelas
redutoras:
Na mesma linha, também não é viável considerar correta a exegese lançada no
acórdão recorrido no sentido de que as condições fixadas pelo fornecedor para o
gozo dos descontos configuram prestação de serviços e, por isso, a diminuição da
quantia a pagar pelo varejista na operação de compra e venda equivale à
remuneração pelos encargos previstos no contrato.
Logo, não vejo mais razões a acrescentar ao bem fundamentado voto proferido pela
Ministra Regina Helena Costa que, a meu ver, aborda com maestria todos os pontos jurídicos que
fundamentam o entendimento segundo o qual descontos negociais obtidos pelas empresas
constituem redução do custo de aquisição dos produtos revendidos, sendo inviável a pretensão de
caracterizá-los como receita tributável pelo PIS e pela Cofins.
Pelo exposto, entendo assistir razão à Recorrida quanto à necessidade de reversão
das glosas realizadas sobre as rubricas representativas de descontos e bonificações obtidos.

III.
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, NEGAR PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Redator designado.

Tendo acompanhado a relatora em relação ao conhecimento do recurso, externo a
seguir as divergências relativas ao mérito, no que se refere à natureza de receita das bonificações
em mercadorias, único tema que chega à cognição desta turma uniformizadora de jurisprudência.
Entende o Contribuinte que o recebimento de mercadorias em bonificação implica mera redução
de custo, não se qualificando como receita.
A fiscalização, por seu turno, entende que referidos valores devem ser incluídos na
base de cálculo da contribuição, por se traduzirem em doações, em razão do correspondente
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.469 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13855.002457/2006-43
15
acréscimo patrimonial sem a respectiva contrapartida, e por estarem diretamente relacionados
com a atividade-fim da empresa, integrando, assim, sua receita bruta operacional.
Como bem destacado pelo relator, no acórdão recorrido, cujo julgamento acabou
em empate, sendo decidido pelo critério previsto no artigo 19-E da Lei no 10.522/2002, a
jurisprudência desta Câmara Superior (v.g., Acórdãos no 9303-010.247 e no 9303-010.557) socorre
o apelo fazendário.
As normas contábeis categorizam os descontos comerciais - ou incondicionais - e as
bonificações como espécies distintas de abatimentos, pelo que não procede a pretensão de se
equiparar indistintamente os institutos, principalmente porque a legislação tributária detalha os
descontos incondicionais como parcelas a serem excluídas da base de cálculo das contribuições
somente se atendidos alguns requisitos, não verificados nas bonificações.
Para a legislação tributária, os descontos incondicionais ou comerciais são parcelas
redutoras do preço de venda tão-somente quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou
da fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos, nos
termos do item 4.2 da IN SRF 51/1978. Esses descontos não se incluem na receita bruta da pessoa
jurídica vendedora e, do ponto de vista da pessoa jurídica adquirente, constituem redutor do
custo de aquisição, não configurando receita. Por seu turno, os descontos condicionais ou
financeiros são aqueles que dependem de evento posterior à emissão da nota fiscal, usualmente,
do pagamento da compra dentro de certo prazo, e configuram despesa financeira para o vendedor
e receita financeira para o comprador.
Conforme a legislação e regência, entende-se por faturamento, para fins de
identificação da base de cálculo das contribuições aqui analisadas, o somatório das receitas
oriundas da atividade operacional da pessoa jurídica, ou seja, aquelas decorrentes da prática das
operações típicas previstas no seu objeto social, sendo passíveis de exclusão as receitas financeiras
que não se incluam neste conceito.
Esse entendimento é fruto de julgados do STF, no sentido de que o conceito de
faturamento abrange a receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços das
empresas, e todas as receitas oriundas do exercício das atividades empresariais. Esta é a
interpretação dada pelo RE 371.258 AgR (Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluzo, julgado em
03/10/2006), pelo RE 400.479-8/RJ (Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluzo, julgado em
10/10/2006) e pelo RE 527.602/SP (Tribunal Pleno, Rel Min Eros Grau, Rel. p/ acórdão Min. Marco
Aurélio, julgado em 05/08/2009), sendo que neste último ficou estabelecido que somente são
excluídos do conceito de faturamento “(...) os aportes financeiros estranhos à atividade
desenvolvida pela empresa”. Assim, o faturamento corresponde à totalidade das receitas da
pessoa jurídica, fruto de todas suas atividades operacionais, principais ou não.
Portanto, temos que as exclusões possíveis da base de cálculo da Contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS são somente as expressas no § 2o do art. 3o da Lei no 9.718/1998: (a) as
vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos; (b) as reversões de provisões e
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.469 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13855.002457/2006-43
16
recuperações de créditos baixados como perda, que não representem ingresso de novas receitas;
(c) o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido; (d) os
lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição; e (e) as receitas
decorrentes da venda de bens do Ativo permanente.
Como é cediço, as bonificações recebidas de fornecedores em forma de
mercadorias podem representar descontos incondicionais, desde que constem da Nota Fiscal e
não dependam de evento posterior à emissão do documento. Portanto, consideram-se “descontos
incondicionais”, nos termos da Lei no 10.637, de 2002, art. 12, §3o, "a", os descontos que
constarem da Nota Fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de
evento posterior à emissão desses documentos.
Assim, considerando as informações sobre essas rubricas contidas nos autos, cabe
concluir que a fiscalização agiu de forma correta, restando claro que tais “receitas” (mercadorias
recebidas a título de ‘bonificações em mercadorias’) se referem a valores vinculados à venda e/ou
prestação de serviços e que constituem atividades operacionais da empresa (não possuindo
natureza jurídica de “descontos incondicionais’), compondo, portanto, o conceito de receita ou
faturamento.
Pelo exposto, para que o recebimento de bonificação em mercadorias não seja
computado como receita para fins de apuração da base de cálculo da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS é necessário que esteja discriminado na própria Nota Fiscal de venda das
mercadorias sobre a qual se concedeu a bonificação.
Cabe, assim, o provimento do apelo fazendário, no que se refere a bonificações.
Diante do exposto, voto dar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan

Fl. 390
DF CARF MF
Original